Tribunal: TJDFT
Processo: 0700149-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700149-80.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PATRÍCIA BARBOSA OLIVEIRA ALVES RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALLEGRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, defendendo que não se mostra possível a penhora de percentual dos rendimentos da parte insurgente, por se tratar de pagamento de dívida de natureza não alimentar, cuja possibilidade não se adequa aos preceitos legais. Acrescenta que a quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos deve ser alcançada pela impenhorabilidade, tendo em vista que o acórdão impugnado não demonstrou a existência de má-fé e/ou fraude aptas a permitirem a mitigação da referida regra jurídica, limitando-se a tratar de eventual desvirtuamento da conta poupança. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No mesmo sentido da tese defendida pela parte insurgente, vale citar: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VALORES BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados não só em caderneta de poupança mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. (AgInt no REsp 1.858.456/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020). 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL não provido" (STJ, AgInt no AREsp 1.853.515/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT – Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região, DJe 7/10/2021). Em harmonia está a decisão monocrática proferida no REsp 2088731/DF, da Relatoria da Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 31/8/2023. No mesmo palmilhar, inclusive quanto ao fato de que nem mesmo a utilização da poupança como conta corrente tem o condão de afastar a impenhorabilidade, as seguintes recentes decisões monocráticas: STJ, REsp 2.063.434/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/08/2023; STJ, AREsp 2.325.186/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 03/08/2023. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005